Tribunal: TJDFT
Processo: 0020454-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0020454-57.2013.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO SAMPAIO COSTA, RAIMUNDO DA CRUZ COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (id 22492701), que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de Maria Hetty Sampaio Costa, julgou procedente o pedido, homologou o esboço de partilha de id 22492687 e determinou a expedição do formal de partilha e a intimação do fisco do Distrito Federal para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id 22492718), o Distrito Federal requer, preliminarmente, a suspensão do processo, ante a afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.486/DF), salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que a homologação da partilha seja condicionada à prova de quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio, mais especificamente, ao pagamento do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação). Contrarrazões apresentadas (id 22492726). É o breve relatório. DECIDO Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Primeira Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relatora a eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), em que determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020)” para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, atento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça e observado o disposto no artigo 1.036, §1o combinado com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator